Tribunal: TJPA
Processo: 0008279-81.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008279-81.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: YA GABRIEL ABREU EVANGELISTA
ADV.: BENEDITO CORDEIRO NEVES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE USO DE ARMA. APLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias 10 e 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelação Penal interpostas pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o réu
YA GABRIEL ABREU EVANGELISTA,
por incurso nas sanções do art. 157, §2º, II do CP, a pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa,
a serem cumpridas em regime
semiaberto.

Narra a denúncia que, no dia 06/05/2014, por volta das 10:20h, a vítima, Sr. Edivaldo Ferreira Teixeira, dirigia a motocicleta marca Honda CG-150, placa OFJ-2159-Pa, com o intuito de realizar cobranças pela cidade em decorrência de sua atividade profissional. Ao parar na Av. Júlio Cesar, foi abordado pelo denunciado e um comparsa, os quais estavam armados cada um com revólver e, sob grave ameaça, subtraíram a moto pilotada pela vítima e uma mochila, na qual quantia o valor de R$ 8.000,00.

Em seguida a vítima ligou para seu colega de trabalho, Sr. Ronaldo Oliveira dos Reis, a fim de buscar ajuda, fornecendo-lhe as características dos assaltantes. Ao percorrer a Av. Augusto Montenegro, Ronaldo Oliveira reconheceu a mochila da vítima em posse dos agentes, ainda montados em uma moto. Ato contínuo, acionou uma viatura da polícia militar que perseguiu os assaltantes, contudo, os policiais apenas conseguiram alcançar o denunciado, já parado na via pública, sendo que o comparsa logrou fuga na motocicleta, em posse da mochila que continha o dinheiro roubado, sendo por tais fatos o apelante denunciado por violação ao disposto no art. 157, §2º, I e II do CP.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 53-67) apenas pelo roubo majorado pelo concurso de agentes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 69-73) pleiteou a condenação pelo roubo majorado pelo
uso de arma, com o consequente aumento na pena fixada,
aplicando-se a Súmula nº 14 do TJPA.

Em contrarrazões (fls. 78-82), a Defensa rechaçou a tese ministerial e pleiteou pelo improvimento do Apelo

Em contrarrazões (fls. 166-173), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
defensivo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e provimento ao recurso ministerial, no sentido de reconhecer a majorante atinente ao uso de arma de fogo.

Os autos me vieram conclusos em 21/03/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.
I-

INCIDÊNCIA DA MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO.

Em resumo, o apelante sustenta que, deve ser afastada a tese suscitada na sentença condenatória, segundo a qual a majorante atinente ao uso de arma de fogo não pode ser aplicada, em razão da ausência de apreensão e perícia na arma.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento da vítima em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, aplico a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP), esclarecendo que, a Lei nº 13654/2018, com inicio de vigência a partir do dia 24/04/2018, abriga
lex gravior,
pois criou no art. 157 do CP, o §2º A, cujo inciso I, prevê, no seu preceito secundário, a majoração da pena provisória aplicada em 2/3,quando o roubo for realizado mediante o emprego de arma de fogo (preceito primário), daí decorrendo que esse novo preceito secundário, por ser dosimetricamente mais grave do que aquele previsto no preceito revogado (inc. I, do § 2o, do art. 157-CPB), recebe vedação constitucional expressa de incidência (CRFB, art. 5o, inc. XL) aos fatos penalmente relevantes praticados e denunciados até o dia anterior (23/04/2018, inclusive) ao início da vigência da Lei n° 13.654/2018, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Desta forma, o caso dos autos, cujos fatos foram praticados em 06/05/2014, incide a majoração na fração entre 1/3 até 1/2, à luz do princípio da ultratividade da lei mais benéfica, sendo aplicado o regramento anterior, vigente à época dos fatos, disposto no art. 157, § 2º, I, do CP.

Pois bem! Considerando o reconhecimento de duas majorantes no caso concreto (uso de arma de fogo e concurso de agentes), a jurisprudência pátria pacificamente autoriza a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, enquanto a outra será utilizada na 3ª fase da dosimetria.

Nesse mister, além das consequências do crime utilizadas pelo MM. Juízo
a quo
para afastar a pena-base do mínimo legal
,
entendo que o concurso de agentes também se constitui como desfavorável ao agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Desta forma, entende que o concurso de pessoas utilizado para o crime dificultou a defesa da vítima, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Após os reparos que cabiam, verifico que remanescem em desfavor do acusado, duas circunstâncias judiciais negativas, a saber, as consequências e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a pena-base em
05 anos de reclusão.

Mantenho a incidência da atenuante da menoridade nos parâmetros fixados pelo Julgador e, na terceira fase da dosimetria, aplico a majorante atinente ao uso de arma de fogo, na fração de 1/3, encontrando a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
concedo provimento
, para aplicar a majorante atinente ao uso de arma de fogo, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator